Tribunal: STF
Processo: RE 1455148
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão (eDoc 5) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO. 



    1. Moratória Constitucional (artigo 78 do ADCT/CF) – Julgamento do RE 590.751/SP pelo Pleno do E. Supremo Tribunal Federal – Coisa julgada formada antes da superveniência da EC 30/00 – Juros em continuação (moratórios e compensatórios) que devem incidir sobre as prestações anuais da moratória, independentemente se o pagamento dos décimos anuais é ou não feito adequadamente e nas datas corretas, em estrita obediência ao princípio constitucional da justa indenização e à coisa julgada material. 



    2. Lei Federal n°. 11.960/09 e EC 62/09 – Inaplicabilidade – Alteração das regras de correção monetária e juros de mora incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – Ação ajuizada antes de aludidos regramentos. 



    3. Juros moratórios – Pretensão à exclusão no período destacado pela Súmula Vinculante 17/Pretório Excelso – Benesse jurisprudencial que pressupõe o pagamento do débito dentro do prazo constitucional – Havendo atraso, aludido período deve ser computado para fins de incidência do consectário, dada a natureza jurídica deste e o sentido gramatical do comando veiculado no verbete – Manutenção da decisão agravada.



    4. Recurso não provido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais (i) por não afastar a incidência de juros de mora e de juros compensatórios no curso do parcelamento do precatório na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); bem assim (ii) ao não afastar a incidência desses juros no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação e, com isso, inaplicar ao caso a Súmula Vinculante n. 17.



    Requer, ao final, seja provido o apelo excepcional “o recebimento e o acolhimento dos argumentos expedidos no presente recurso extraordinário, para seja reformado o V. Acórdão guerreado para que seja aplicada a súmula vinculante n. 17 do STF (artigo 100, parágrafo quinto da CF) em relação ao pagamento do precatório e a exclusão dos juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento do artigo 78 do ADCT” (eDoc 11, fl. 22).



    Considerados os Tema n. 132 e 1.037 da repercussão geral, o pronunciamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em acórdão assim resumido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. 



    1. Desapropriação – Moratória constitucional (artigo 78 do ADCT/CF) – Julgamento do RE 590.751/SP pelo Pleno do E. Supremo Tribunal Federal – Coisa julgada formada antes da superveniência da EC 30/00 – Juros em continuação – Incidência posterior ao período da graça – Cobrança legítima, desde que o pagamento tenha sido feito a destempo – Entendimento colegiado que não contraria o julgamento dos Temas 132 e 1.037/STF – V. Acórdão mantido. 



    2. Revisão do julgado não acolhida.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que o entendimento de origem aquiesce com a incidência de juros moratórios e compensatórios no curso do parcelamento do precatório na forma do art. 78 do ADCT, o que contraria, assim, o assentido no RE 590.751, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 132 da repercussão geral, cuja ementa abaixo transcrevo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.



    III – A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.



    IV – Recurso extraordinário parcialmente provido.



    Ademais, noto que também houve concordância com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021. 



    Essa conclusão diverge do que restou decidido pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 591.085 QO-RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação agora dada pela EC n. 114/2021 – a Corte Suprema asseverou a não incidência desses juros no período de graça. E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ademais, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso). Menciono outros acórdãos nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.261.548-ED-AgR, ministro Edson Fachin) 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 566.030 AgR-AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para (i) excluir os juros moratórios e compensatórios das parcelas do precatório adimplindas sem atraso nos termos do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, (ii) afastar, na espécie, os juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente